Tribunal: TCU
Processo: 040.501/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3698/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o julgamento em e fazer as determinações seguintes: 1. Processo TC- Processo 040.501/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Delmira de Sousa Rezende (XXX.125.642-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que promova diligência junto ao órgão de origem para que faça juntar a estes autos, no prazo de trinta dias, os seguintes comprovantes, relativamente ao tempo de serviço municipal averbado para a sra. Delmira de Sousa Rezende (25/4/1986 a 30/9/1988): 1.7.1.1. caso se refira a tempo de serviço prestado sob o regime estatutário, certidão de tempo de serviço, portarias de nomeação e de exoneração e cópia da legislação municipal que instituiu o regime próprio de previdência; 1.7.1.2. caso se trate de tempo de regime geral, certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social; 1.7.1.3. outros documentos que tenham sido utilizados para obter a averbação do tempo de serviço mencionado.